Tribunal: TJSP
Processo: 2187223-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus – Pretensão voltada à concessão de prisão domiciliar – Writ não instruído com peças essenciais à compreensão da dita ilegalidade – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2187223-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
ERIVELTO DINIZ CORVINO e Paciente ALEX SANDRO PIECKHARDT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187223-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16.405
2
Habeas Corpus no 2187223-67.2020.8.26.0000
Voto no 16.405
Habeas Corpus Pretensão voltada à concessão
de prisão domiciliar Writ não instruído com
peças
essenciais
à
compreensão
da
dita
ilegalidade Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado de próprio punho
por Alex Sandro Pieckhardt, visando pôr fim a constrangimento ilegal em tese
imposto pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais de Sorocaba.
Alega-se que cumpre pena em estabelecimento prisional “precário” e
superlotado (Penitenciária de Iperó), onde já noticiada a contaminação de cinco detentos
pela COVID-19 e, por isso, considerando-se o atual estágio da pandemia pelo mundo,
bem como as recomendações internacionais da Organização Mundial de Saúde e a
Recomendação no 62 do CNJ, postula a concessão de prisão albergue domiciliar, a fim
de preservar sua vida e integridade física (fls. 01/10).
É o relatório.
O pedido não comporta conhecimento, razão pela qual devido o julgamento
da impetração, dispensada a requisição de informações e o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça, em homenagem ao princípio da celeridade.
No particular, o writ não veio instruído com peças essenciais à perquirição
da aludida ilegalidade.
É cediço que não há para o habeas corpus previsão de peças obrigatórias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187223-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16.405
3
que devem acompanhar a impetração para viabilizar seu processamento. Imprescindível,
contudo, seja minimamente instruído, ao menos com cópia do ato ao qual se quer
impugnar, o que não se providenciou no caso em apreço.
Nesse sentido:
“Habeas Corpus
Impetração não instruída com os documentos
necessários para análise da ocorrência de suposto constrangimento ilegal
Hipótese de não conhecimento da ordem.” (negritou-se)
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2163747-05.2017.8.26.0000; Relator (a):
Ivo de Almeida; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Itapetininga 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/11/2017; Data de
Registro: 08/11/2017)
“Ação de habeas corpus questionando a decisão que indeferiu pedido de
liberdade provisória. Impetração não instruída com cópia da referida
decisão. Ao impetrante cabe o ônus da prova. Impossibilidade de se
verificar eventual ilegalidade. Ordem denegada.” (negritou-se)
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2035362-44.2014.8.26.0000; Relator (a):
Penteado Navarro; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda - 19a Vara Criminal; Data do Julgamento:
10/07/2014; Data de Registro: 15/07/2014)
Trata-se, enfim, de exigência inerente ao âmbito de cognição do habeas
corpus, incompatível com dilação probatória, a impor seja a impetração instruída com
documentos suficientes à comprovação da aludida ilegalidade.
Doutro turno, consoante se vê as fls. 27 dos autos, o pleito voltado à
concessão da prisão domiciliar sequer foi indeferido pela origem; em verdade, foi
julgado prejudicado, porquanto não instruído devidamente.
Logo, além de não instruída a impetração, inviável a apreciação de tal
pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
Destarte, repita-se, por aquilo que se pode extrair dos autos, e respeitados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187223-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16.405
4
limites da via escolhida, não se mostra viável conhecer da impetração.
NÃO SE CONHECE, por isso, da impetração.
MARCELO GORDO
Relator